Tribunal: TJES
Processo: 5003796-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003796-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIAS DE SOUZA COUTINHO e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE.

1. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIAS DE SOUZA COUTINHO e PATRICIA FARIAS CASTELO em face da decisão id 4748043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da ação de execução nº. 0000504-75.2019.8.08.0055, deferiu a penhora de 10% (dez) por cento sobre os proventos de aposentadoria do primeiro agravante até o limite do valor executado.

Pelas razões recursais, os Agravante requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirmam que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial, à luz do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Pela decisão id 4948595, foi negada a tutela de urgência recursal postulada.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 5222438), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003796-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIAS DE SOUZA COUTINHO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIAS DE SOUZA COUTINHO e PATRICIA FARIAS CASTELO em face da decisão id 4748043, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marechal Floriano que, nos autos da ação de execução nº. 0000504-75.2019.8.08.0055, deferiu a penhora de 10% (dez) por cento sobre os proventos de aposentadoria do primeiro agravante até o limite do valor executado.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirmam que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba salarial, à luz do disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Consoante cediço, o salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade acaso resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

A referida tese foi corroborada pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº. 1.874.222, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou no mesmo sentido por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004124-73.2022.8.08.0000 (em 26.10.2022), do qual fui Relator.

No caso em apreço, conforme salientado na decisão impugnada, o Agravante, apesar de insurgir-se contra a constrição determinada, não trouxe aos autos comprovante de rendimentos que demonstre o valor de seus proventos, não havendo como inferir se a constrição do percentual de 10% (dez por cento) é capaz de prejudicar, ou não, sua subsistência e de sua família.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 08/8/2023.